Tribunal: TJDFT
Processo: 0733683-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. ALEGAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A exceção de pré-executividade é instituto que visa à análise incidental de vícios de nulidade da execução sem que haja necessidade de interposição de embargos do devedor. Trata-se de defesa limitada a matérias de ordem pública ou nulidades absolutas que prescindem de provas, ligadas diretamente à admissibilidade da ação de execução.
2. Segundo entendimento do STJ, a exceção de pré-executividade somente é cabível nas situações em que não se faz necessária dilação probatória ou nas questões cognoscíveis de ofício pelo magistrado. Incidência da Súmula 393/STJ.
3. Negou-se provimento ao recurso.